Tribunal: STF
Processo: ARE 1460461
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. OPEM Representação Importadora Exportadora e Distribuidora Ltda. formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 78) contra acórdão (eDOC 71) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Dispensa de Licitação.



    1. Pretensa nulidade da penalidade de suspensão temporária do direito de participar de licitações com o Estado de São Paulo pelo prazo de seis meses nos termos do art. 87, inciso III, da Lei n. 8.666/93. Sentença concessiva da segurança reformada.



    2. Empresa contratada comfundamento no art. 24, inciso IV, daLei nº 8.666/93 que atrasou sete meses a entrega do medicamento e acabou por descaracterizar a urgência na contratação. Dispensa do processo licitatório para compra de medicamentos que se deu em decorrência da situação de emergência face à pandemia de Covid-19. Ausência de fatos excludentes da responsabilidade da impetrante ao cumprimento do contrato.



    3. Empresa impetrante com objeto social a importação e exportação de medicamentos e foi contratada por ter sido a única a informar sobre a disponibilidade para entrega imediatada medicação. Prazo de até 30 dias para entrega. Descumprimento total da obrigação. Entrega tardia que não restabelece os prejuízos gerados ao impetrado que teve que contratar outra empresa. Contratada diretamente a impetrante pelo fato da pandemia não pode alegar imprevisibilidade no cumprimento do contrato advindo da própria pandemia, ou seja, a causa torna-se efeito! Sobre o evento que derrui a efetividade do contrato, este 'il n'etait pas vraisemblament possible de les prévoir lors de la passation du contract' (não era possível verdadeiramente o prever quando da pactuação do contrato). Nada disso houve aqui. Manutenção da sanção aplicada pela Administração porquanto adstrita à razoabilidade e proporcionalidade. 



    4. Dado provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária.



    Assevera, o recorrente, em síntese, que o pronunciamento questionado, ao ter mantido a penalidade, aplicada à recorrente na seara administrativa, de suspensão de contratar com o Poder Público pelo prazo de 6 (seis) meses, viola preceitos constitucionais.



    Salienta, nesse contexto, que, “conforme exaustivamente demonstrado e comprovado ao longo do processo, a Recorrente procedeu ao cumprimento integral do contrato, porém, com atraso, razão pela qual, é totalmente arbitrária e desproporcional o ato coator que determinou pela suspensão do direito de participar de processos licitatórios” (eDOC 78, fl. 10).



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional, “com a consequente reforma integral do venerando acórdão prolatado pela Colenda 9ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (eDOC 78, fl. 15).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDOC 90), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 95), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, o Colegiado de origem, para resolver a discussão submetida ao seu conhecimento, notadamente para não conceder o conceder o mandado de segurança e, assim, manter a penalidade, cominada à empresa recorrente na seara administrativa, de suspensão de contratar com o Poder Público pelo prazo de 6 (seis) meses, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional, consoante se depreende da própria ementa do acórdão recorrido, acima colacionada.



    Ante esse quadro, rever o posicionamento adotado pela origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação de legislação infraconstitucional. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte e faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no ARE 861.565 AgR, Relator o ministro dias Toffoli; no ARE 1.026.492 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; e no ARE 885.050 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. ADMINISTRATIVO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado sumular n. 512 do Supremo Tribunal Federal.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente